Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-84.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-84.2019.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pelo embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15954655.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto pelo Estado do Pará em face de Xinguara Industria e Comercio S/A, nos autos de Execução Fiscal, movido contra Acórdão que conheceu os Embargos de Declaração, negando-lhe provimento.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível contra sentença que reconheceu a decadência dos créditos cobrados pelo Estado, que alegou em suas razões recursais inocorrência da decadência diante da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da interposição de recursos administrativos.

Em Acórdão, houve o conhecimento da Apelação, sendo dado parcial provimento.

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, alegou existência de contradição no Acórdão embargado no que se refere o entendimento de que a defesa apresentada pelo exequente foi julgada procedente no âmbito administrativo, o que não teria ocorrido.

Em Acórdão, foi conhecido os Embargos de Declaração, sendo negado provimento.

Inconformado, o Estado do Pará opôs, novamente, Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, alegando que após as procedências lançadas aos Autos de Infração, houve interposição de Recurso que foi negado provimento, o que leva a dedução de que não existiu prova favorável ao contribuinte, afirmando que não há logica de o executado recorrer de decisão favorável. Desse modo, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Conforme certidão (ID. 16842201), apesar de devidamente intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que mais uma vez busca o embargante rediscutir a matéria já analisada nos Embargos de Declaração anteriormente oposto contra o Acórdão que julgou o Recurso de Apelação, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

Para melhor compreensão transcrevo parte dos fundamentos do Acórdão ora recorrido (Id nº 15954655), a fim de demonstrar a intenção do embargante de aplicar ao presente recurso caráter infringente, ainda que não caracterizada a omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

“ (...)

O embargante alega existência de contradição no Acórdão embargado no que se refere ao entendimento de que a impugnação aos autos de infração nº 812012510001925-7; 812012510001934-6; 812012510001744-0; 812012510001597-9; 812012510001924-9; 342012510000669-1, foi julgada procedente, quando supostamente, a procedência a qual se refere a decisão administrativa, trata da cobrança do crédito tributário.

Embora o recorrente defenda que houve equívoco no entendimento exarado no Acórdão recorrido, verifico que não procede tal pretensão, uma vez que, os Resumos dos Autos de Infração, são evidentes ao demonstrar que houve a procedência das impugnações, não havendo qualquer referência quanto a suposta procedência em relação a manutenção da cobrança dos Autos de Infração. Assim, observa-se estar configurada a procedência as impugnações dos Autos de Infração. (...)”

Como se vê, as alegações do embargante nos primeiros embargos de declaração opostos, embora apontasse suposta existência de contradição no julgamento do Recurso de Apelação, na realidade tentava discutir as razões adotadas no julgamento efetuado por esta Colenda Turma, ao invés de apontar em que ponto o voto condutor teria sido de difícil compreensão, sem clareza ou inteligível.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo lançado no presente recurso, não há que falar em omissão no v. Acórdão Id nº 15954655, que julgou os embargos de declaração, pois devidamente analisado no voto condutor as alegações de contradição e, afastada a tentativa do embargante de rediscutir o mérito do Recurso de Apelação.

A insurgência, na espécie, reflete tão somente, irresignação com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1790957 RS 2018/0343700-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020) (grifado)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15954655.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024